Tribunal: TJDFT
Processo: 0751437-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0751437-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMNIO RESIDENCIAL THOMAS JEFFERSON AGRAVADO: CONSELHO CULTURAL THOMAS JEFFERSON D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por CONDOMNIO RESIDENCIAL THOMAS JEFFERSON contra decisão saneadora proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (ID 77428844 dos autos de origem), que, nos autos da ação de ação ordinária que tramita pelo procedimento comum movida em seu desfavor de CONSELHO CULTURAL THOMAS JEFFERSON, reputou o feito por saneado, ao tempo em que declarou sanado o vício de representação processual da parte autora, ora agravada; rejeitou as preliminares arguidas; afastou a alegação de prescrição; indeferiu o aditamento da inicial, bem como o processamento do pedido contraposto para repetição de indébito; denegou também o pedido de desentranhamento dos documentos apresentados em réplica; e, por fim, dispensou maior instrução probatória, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil - CPC. O agravante postula o conhecimento do presente recurso, se insurgindo contra a referida decisão interlocutória, cujo inteiro teor calha transladar nesta oportunidade: “Em decisão saneadora, examinam-se as questões processuais pendentes, fixam-se os pontos controvertidos e se define a distribuição do ônus da prova (art. 357 do CPC/2015). Verificam-se presentes os pressupostos processuais. No mais, há matéria preliminar, bem como questão processual pendente, restando ainda definir a necessidade de instrução probatória, temas que se passa a análise. 1. Do vício de representação O réu alegou que a procuração pública juntada ao feito pelo autor ao ID 67204502 encontra-se vencida, requerendo a intimação do demandante para regularizar sua representação processual. O autor, após ser intimado, acostou ao feito nova procuração (ID 74504868), com prazo de validade vigente, suprindo assim, o vício processual apontado. Dessa forma, tenho que o alegado vício de representação (vício sanável) foi prontamente corrigido pelo autor, devendo a ação prosseguir. 2. Da preliminar de ilegitimidade passiva O condomínio requerido arguiu em preliminar a sua ilegitimidade passiva, porquanto entende não ser responsável pelo ressarcimento do valor referente aos reparos e/ou prejuízos descritos na exordial. Com base no art. 339 do CPC, o requerido imputou a responsabilidade pelos danos materiais perseguidos na presente ação à construtora CAENGE S/A e à incorporadora Residencial Thomas Jefferson S/A. Em réplica, o autor não aceitou a indicação de substituição do polo passivo da demanda, sob a alegação de que as obras foram efetuadas diretamente na área de lazer do condomínio requerido, sendo, portanto este, o responsável em arcar com os prejuízos experimentados pelo requerente. Sem delongas, entendo que a preliminar de ilegitimidade passiva não merece prosperar. É que, lastreado na teoria da asserção, adotada pelo ordenamento pátrio, as condições da ação são aferidas abstratamente consoante as alegações do autor na petição inicial, sendo vedado ao magistrado adentrar com profundidade em sua análise, sob pena de exercer verdadeiro juízo meritório. Nesse sentido, é o posicionamento do eg. TJDFT: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. RESCISÃO DE CONTRATO. ALIENAÇÃO DE PONTO COMERCIAL E SOCIEDADE. INADIMPLÊNCIA DOS COMPRADORES. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO. TERMOS DA RESCISÃO. MATÉRIA FÁTICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Se da leitura das razões recursais do recurso adesivo, verifica-se que os argumentos defendidos perpassam pela análise do mérito da lide e se contrapõem aos fundamentos despendidos na r. sentença, impõe-se o conhecimento do recurso. 2. Por força da Teoria da Asserção, a legitimidade das partes deve ser verificada, em tese, com base nas alegações vertidas pelo autor na inicial. Sob a ótica dessa teoria, não há que se falar em ilegitimidade ativa ou passiva das partes para figurarem na demanda, quando a pertinência subjetiva da lide, caracterizada pelo vínculo jurídico que liga os sujeitos da ação à situação sub judice, foi demonstrada pela análise da pretensão deduzida na inicial. 3. Não há que se falar em falta de interesse de agir quando vislumbrar-se, por ocasião da propositura da demanda, a utilidade, necessidade e adequação do feito, restando, então, demonstrada a pretensão resistida. 4. (omissis) 8. Recursos conhecidos e não providos. (Acórdão 1292329, 07082153820178070007, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 6/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei/negritei) DIREITO DO CONSUMIDOR. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. A análise das condições da ação deve ser feita com base nas alegações formuladas pelo autor na petição inicial, em atenção à teoria da asserção, aceita pela doutrina e pela jurisprudência. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.551.956/SP sob a sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que prescreve em três anos a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI) ou atividade congênere. Apelação desprovida. (Acórdão n.987994, 20150110754567APC, Relator: HECTOR VALVERDE 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2016, Publicado no DJE: 24/01/2017. Pág.: 736/791) (grifei/negritei) Junte-se a isso que a rejeição do demandante quanto a substituição processual legitima o prosseguimento da ação da forma que se encontra, de modo que, como dito acima, eventual verificação de ausência de responsabilidade do réu, culminará na possível improcedência e não na extinção prematura do feito. Sendo assim, a preliminar em questão não merece acolhimento. 3. Das questões processuais 3.1. Da prescrição O requerido alega em sua contestação que a pretensão da parte requerente se encontra prescrita, com base no art. 206, § 3o, V do Código Civil, afirmando que o marco inicial da pretensão reparatória seria a ciência do autor, no ano de 2010, quanto às infiltrações causadas pela má impermeabilização da área de lazer do condomínio réu. No caso em apreço, verifica-se que o pedido da parte requerente consiste no ressarcimento de valores desembolsados pelo autor em razão da realização da obra de impermeabilização nas dependências do condomínio requerido. Nesse contexto, tenho que o início do prazo prescricional é o momento em que o autor desembolsou os valores que ora busca o ressarcimento, tendo por base que esse termo é o momento em que se efetivaram as alegadas perdas materiais (teoria da actio nata). Aliás, esse é o entendimento do nosso Eg. Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS. OBRAS EM CONDOMÍNIO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. PRAZO. PAGAMENTO EFETUADO. ACOLHIDA. OBRA REALIZADA PELO CONDOMÍNIO. INFILTRAÇÃO EM APARTAMENTO. DANO PATRIMONIAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE. REEMBOLSO DE DESPESA COM PINTOR DEMONSTRADA. INDENIZAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA. DESPESA COM PERITO PARTICULAR. ÔNUS DO CONTRATANTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. 1. Na responsabilidade civil extracontratual aplica-se o prazo prescricional trienal da reparação civil, prevista no art. 206, §3o, inciso V, do CC/02, iniciando a fluência do prazo prescricional a partir do momento em que o direito é violado, ou seja, na data em que ocorreu o desembolso, nascendo, a partir daí, a pretensão de eventual ressarcimento pelo fato gerador do prejuízo. 1.1 Inexistindo nos autos qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional, deve ser reconhecida a prescrição suscitada. 2. Existindo nos autos declaração dos próprios autores de que a quantia despendida com pintor foi ressarcida pelo Condomínio, deve-se afastar a condenação imposta, nesse ponto, ao apelante. 3. (omissis) 6. Prejudicial de mérito de prescrição acolhida. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1070623, 00016119120158070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2018, publicado no DJE: 5/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei/negritei) Nesse sentido, independente de nova leitura ao momento em que se prolatar a sentença, entendo não ser o caso de se reconhecer a prescrição, haja vista que as obras de impermeabilização da área de lazer ocorreram no ano de 2018, portanto, em menos de 03 anos do ajuizamento da ação, de modo que a matéria prejudicial de mérito arguida deve ser rejeitada. 3.2. Do pedido de aditamento da inicial O autor em réplica pretendeu aditar os pedidos da inicial, para fins de modificar o valor da sua pretensão, porém, o réu manifestou sua discordância quanto ao pleito. Sobre o assunto, cabe dizer que, nos termos do art. 329, II do CPC, o autor poderá até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu. Desse modo, diante do não consentimento do réu, o pedido de aditamento formulado pelo autor em réplica dever ser indeferido. 3.3. Do pedido contraposto A parte requerida, ao se manifestar sobre a réplica, trouxe pedido de repetição de indébito, com base no art. 940 do CC (ID 76819936 - Pág. 6), em face da modificação do valor cobrado na inicial. Dito isso, tem-se pelo não processamento do pedido, tendo por base a inexistência de apresentação de reconvenção, bem como de recolhimento das suas custas (art 184, §3o do Provimento Geral da Corregedoria). Para além disso, não há relação de consumo entre as partes, de modo que o art. 940 do CC descreve hipótese de repetição de indébito por dívida já paga e não por cobrança de dívida a maior, como prevê o art. 42 do CDC. Em outros termos, ao que se nota, não houve pagamento de qualquer valor pelo réu ao autor, notadamente porque imputa a terceiros a responsabilidade em fazê-lo, razão pela qual não há evidentemente interesse de agir quanto ao pedido em questão, seja em reconvenção, seja pelo extinto pedido contraposto. 3.4. Do pedido de desentranhamento de documentos juntados em réplica. A parte requerida, em manifestação sobre a réplica, notadamente quanto aos documentos anexados junto a essa, pretendeu o desentranhamento de comprovantes de pagamento apresentados pelo autor, dentre outros. Adianta-se, contudo, que seu pleito não merece prosperar. Isso porque toda a documentação contra a qual se insurge deriva de complemento de provas previamente juntada nos autos com a inicial, ou seja, trata-se de comprovantes de pagamento dos valores descritos na inicial. Para além disso, referidas documentações foram acostadas justamente pelas arguições descritas na contestação. Em outros termos, as documentações em questão vieram aos autos em réplica como forma de contra-argumentos lançados na defesa dos autos, sendo exatamente esta a função da réplica. Mesmo se assim não o fosse, a prova do pagamento poderia ser obtida por outros meios, como por exemplo através de expedição de oficio a instituição financeira administradora da conta bancária da autora para fins de confirmar se houveram os pagamentos nas datas discriminadas ou pela oitiva do responsável pelo setor financeiro da empresa autora, etc. Some-se a tudo isso que a questão principal em debate é identificar a responsabilidade do réu para com os prejuízos materiais alegados na inicial, de sorte que eventuais comprovações de pagamentos poderiam ser analisadas até mesmo em futura liquidação de sentença, de modo que a permanência dos documentos anexados em réplica nos autos somente oferta maior celeridade a análise do mérito, como, aliás, determina o art. 6o do CPC. 4. Da instrução probatória O autor ajuizou a presente demanda visando o ressarcimento dos valores por ele desembolsados em razão da realização da obra de impermeabilização nas dependências do condomínio requerido. A relação jurídica entre as partes não é matéria controversa nos autos. O ponto controvertido da demanda consiste em saber se há responsabilidade de réu em ressarcir as despesas indicadas pelo autor na inicial. Nessas condições, verifica-se que a matéria vergastada é exclusivamente de direito, de modo que a prova que melhor se adequa ao deslinde da controvérsia processual é a prova documental. Nota-se que ambos anexaram aos autos vasto arcabouço probatório, o que habilita a resolução do ponto controvertido. Assim, como destinatário da prova, entendo ser desnecessária maior instrução processual, porquanto se trata de matéria unicamente de direito, sendo os elementos já trazidos aos autos suficientes para a formação do convencimento do julgador, de modo que dou a instrução por encerrada. Dispositivo Diante de tais premissas, dou o feito por saneado, ao tempo em que declaro sanado o vício de representação processual do autor. Rejeito as preliminares arguidas. Afasto a alegação de prescrição. Indefiro o aditamento da inicial, bem como o processamento do pedido contraposto para repetição de indébito. Denego também o pedido de desentranhamento dos documentos apresentados em réplica. Na forma do art. 370 do CPC, dispenso maior instrução probatória. Preclusa a presente decisão, sem manifestação das partes, venham os autos conclusos para julgamento.” Conquanto a decisão recorrida mencione distribuição do ônus da prova, o conteúdo acima transfiro, à primeira vista, mostra que as questões decidias não se enquadraram no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, nem aparentemente se amoldam às hipóteses de interpretação extensiva de cabimento excepcionadas de acordo com os precedentes do sodalício Superior que tratam desta matéria. Conforme firmado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.696.396 e do REsp 1.704.520 (Tema 998) –, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a tese que se sagrou vencedora consignou que é possível mitigar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Feitas essas considerações iniciais, em obediência ao princípio da não surpresa (CPC, art. 9o) e na linha do disciplinado no art. 932, parágrafo único c/c o art. 1.017, § 3o, ambos do CPC, CONCEDO o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte agravante esclareça o cabimento e a utilidade da via escolhida, especialmente em cotejo com os parâmetros de excepcionalidade fixados no REsp 1.696.396 e no REsp 1.704.520 pelo STJ (urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação) para a relativização, no caso vertente, das hipóteses legalmente previstas de cabimento do agravo de instrumento, facultando-lhe requerer, na oportunidade, o que entender de direito. Advirta-se também, que sua inércia poderá implicar, de pronto, no não conhecimento da presente pretensão recursal. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de dezembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator